Tribunal: TJDFT
Processo: 0739476-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR DE DESPEJO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ART. 99, §§ 2o, DO CPC. COMPROVAÇÃO POR DOCUMENTOS. AUSÊNCIA. DESERÇÃO DO RECURSO. OCORRÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÕES AGRAVADAS MANTIDAS.
I. Caso em exame.
1.1. Agravo de instrumento interposto visando a reforma da decisão que deferiu liminarmente o despejo da parte Agravante.
1.2. Agravo interno interposto impugnando a decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento por deserção.
II. Questão em discussão.
2. Hipossuficiência financeira do Agravante para custear às custas do processo e pagar os honorários advocatícios.
III. Razões de decidir.
3.1. A previsão constitucional (art. 5o, inciso LXXIV) de que “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”, revela presunção relativa da declaração de pobreza, incumbindo ao requerente o ônus probatório.
3.2. A ausência do recolhimento do preparo recursal e a inércia da parte em atender a determinação judicial para instrução do pedido de gratuidade de justiça com documentos. Tais situações conduzem à deserção do recurso e, por via de consequência, o não conhecimento do agravo de instrumento é medida que se impõe por ausência de pressuposto de admissibilidade recursal.
3.3. Ausente a comprovação da situação de vulnerabilidade econômica do Agravante, e não recolhido o preparo, deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento. Agravo interno conhecido e desprovido.
IV. Dispositivo e tese.
4. Agravo de instrumento não conhecido e agravo interno conhecido e desprovido. Decisões agravadas mantidas.
Tese de julgamento: “É deserto o recurso quando o recorrente não comprova o recolhimento do preparo no ato da interposição do recurso e também não apresenta documentos para comprovar sua hipossuficiência financeira.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, LXXIV; e CPC, arts. 5o, 6o, 80, 81, 96, 99, §§ 2o, 100 e 1.007, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1943236, 0728898-73.2024.8.07.0000, Relatora Maria de Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, data de julgamento: 07/11/2024.